Tribunal: TJBA
Processo: 8055860-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055860-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIVELTO PETRONILIO SILVA MOURA Advogado(s): JESSICA PEREIRA SOARES ARAUJO AGRAVADO: 61.849.467 EDUARDO MENDES DE CARVALHO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DO PIX. FALSO ANÚNCIO DE VEÍCULO. BLOQUEIO DE VALORES E SUSPENSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 518328868) que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao bloqueio cautelar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) via Sisbajud e à suspensão de perfil na rede social Instagram. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de probabilidade do direito e perigo de dano para o deferimento de arresto cautelar e suspensão de domínio eletrônico; b) analisar se a conduta do consumidor ao realizar transação financeira baseada em anúncio com preço flagrantemente abaixo do mercado configura excludente de responsabilidade das agravadas. III. Razões de decidir A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, a probabilidade do direito pende em desfavor do recorrente. A desproporção entre o valor anunciado (R$ 39.900,00) e o valor de mercado pela Tabela FIPE (aproximadamente R$ 80.000,00) constitui elemento suficiente para afastar a presunção de boa-fé objetiva e evidenciar a negligência do comprador. A transferência voluntária de valores via PIX para conta de pessoa física estranha à suposta vendedora, sem as cautelas mínimas de segurança, caracteriza a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo de causalidade. Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo (fato de terceiro e da própria vítima), e não de falha interna no sistema de segurança bancária. Responsabilidade do provedor de aplicação (Instagram) que, conforme o Marco Civil da Internet (Arts. 18 e 19 da Lei 12.965/2014), depende de ordem judicial prévia e específica para remoção de conteúdo gerado por terceiros, não havendo dever de fiscalização prévia de anúncios. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A transferência voluntária de valores em contexto de fraude, motivada por anúncio com preço flagrantemente inferior ao de mercado, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e dos provedores de aplicação de internet por ausência de nexo causal". Referências: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 18 e 19. STJ. Súmula 479; STJ. AREsp n. 3.145.766/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/4/2026. TJBA. Apelação n. 8002324-29.2024.8.05.0078, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 12/12/2025; TJBA. Apelação n. 8025203-67.2024.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 09/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055860-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELIVELTO PETRONILIO SILVA MOURA e como agravados EDUARDO MENDES DE CARVALHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06